Tribunal: TJDFT
Processo: 0739005-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739005-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA KAROLINA DA SILVA SOUZA, PATRICKY DE SOUZA SA AGRAVADO: SUVCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRESSA KAROLINA DA SILVA SOUZA E OUTRO contra decisão de ID 247414548 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de SUVCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Afirmam, em suma, que adquiriu veículo automotor; que o bem móvel apresentou graves defeitos; que pleiteou a rescisão contratual; que a instituição bancária integra a relação de consumo; que é necessária a suspensão do pagamento das parcelas vincendas; que se trata de contrato coligado; que o veículo não cumpre sua função mínima de utilidade. Requerem, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem requisitos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão de pagamento das parcelas vincendas de contrato de financiamento firmado para viabilização da compra de veículo automotor. Em relação à questão, é importante pontuar o que se analisa no presente agravo de instrumento. Pretende a parte agravante, em síntese, que sejam suspensas as parcelas do contrato de alienação fiduciária, diante da existência de vício oculto no veículo adquirido com o produto do contrato bancário. A discussão, portanto, não se refere propriamente à existência do defeito indicado, matéria a depender da adequada instrução probatória. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é “no sentido de que os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’)” (REsp n. 2.039.968/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Em outras palavras, a aludida Corte Superior rechaça a responsabilidade do agente financeiro pelo vício do produto, bem como impõe a subsistência do contrato de alienação fiduciária mesmo com a resolução do contrato de compra e venda. Portanto, ainda que se decrete a futura resolução do contrato de compra e venda do veículo, não há, neste momento processual, fundamento suficiente para impor a suspensão das parcelas do contrato firmado com a instituição financeira. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora